Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729868-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILA MAGDA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. S. S. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que indeferiu requerimento incidental formulado pela agravante em vista da declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 15/06/2022, às 17h, com designação de uma nova data, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por J. P. P., ora agravado, em face da recorrente. Defendeu em suma a irregularidade de sua intimação e das testemunhas que arrolou para prestar depoimento na referida assentada, dado que não houvera intimação pessoal da parte nem adequada intimação das testemunhas e porquanto seu causídico não teria sido corretamente notificado a respeito, alegando falha no sistema eletrônico. Além disso, afirmou que, de qualquer sorte, o referido patrono esteve impedido de comparecer à mencionada audiência em razão de enfermidade de que foi acometido na mesma data, tal como restaria demonstrado. Sustentou por fim que a correta realização da referida prova seria imprescindível, de modo que o indeferimento do pleito ensejara cerceamento de defesa. Liminarmente, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de que seja suspensa o trâmite processual e o prazo para alegações finais até que seja designada nova audiência de Instrução e Julgamento. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida a fim de que seja determinada a realização de uma nova audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e das testemunhas arroladas. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante. Decido. Malgrado a matéria em discussão não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC, mas sem perder de vista a denominada taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1704520/MT), por ora, admitindo-se em tese a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente em eventual recurso de apelação, admite-se precariamente seu cabimento. Outrossim, aparentemente, é tempestivo, consta subscrito por advogado regularmente constituído e está dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal em razão da concessão de gratuidade de justiça à agravante. Ou seja, ao menos em caráter prefacial, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, momentaneamente, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . No caso em tela, vislumbra-se que a pretensão recursal liminar não merece amparo. Compulsando os autos de origem, apura-se que o eminente Juízo a quo, prudentemente, suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento (ID Orig 136668011), fato a denotar a inexistência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, sendo assim desnecessária a concessão da pretendida tutela de urgência. Isto é, o ilustre julgador singular condicionou o prosseguimento do processo de origem ao julgamento do vertente recurso, não havendo porque suspender o que já está suspenso. Sendo assim, as controvérsias processuais suscitadas pela recorrente devem receber cognição exauriente, possivelmente, sendo resolvidas ordinariamente em julgamento colegiado, após o contraditório. Nesses termos, INDEFIRO A LIMINAR postulada uma vez que o processo de origem já se encontra suspenso até o julgamento do recurso. Oficie-se ao respeitável Juízo de piso, dispensando-lhe de prestar informações, salvo em relação às que indiquem a superveniente perda do objeto do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator